Tribunal: STF
Processo: AP 2121
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de manifestação do Diretor-Geral do Presídio de Varginha/MG, por meio da qual solicita autorização para realizar a transferência do preso MARCELO SILVA VALADÃO para outra unidade prisional, por não possuir qualquer processo naquela Comarca (eDoc. 56).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da transferência de unidade prisional e pela expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações atualizadas sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder do réu.(eDoc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MARCELO DA SILVA VALADÃO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à perda de comunicação por descarga de bateria, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, não se manifestou, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva, efetivada em 26/3/2024.



    No caso dos autos, não há condenação definitiva, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, e a unidade prisional onde se encontra custodiado o preso é adequada à sua situação, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação: 



    “A condenação definitiva à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado torna imperativa a transferência do condenado ao estabelecimento prisional característico do regime fixado na sentença (art. 87 da Lei n. 7.210/1984). A providência é pertinente, inclusive, para a finalidade de separá-lo dos presos provisórios (art. 84, caput, da Lei n. 7.210/1984). 



    Na espécie, contudo, o processo aguarda o esgotamento das tratativas extrajudiciais para eventual celebração do acordo de ANPP e informações da Polícia Federal sobre a conclusão de diligências eventualmente pendentes, a fim de que seja aferido sobre o prosseguimento ou sobrestamento da ação penal. 



    Logo, neste momento, não cabe a transferência do réu, cuja permanência no Presídio de Varginha/MG atende à decisão que determinou a sua prisão preventiva e às circunstâncias do caso concreto”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    OFICIE-SE à Polícia Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe aos autos informações atualizadas sobre a conclusão da análise do conteúdo dos dados extraídos do celular eventualmente apreendido em poder do réu MARCELO SILVA VALADÃO (CPF nº 633.615.156-53). 



    Comunique-se ao Diretor-Geral do Presídio de Varginha/MG,



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente